Tribunal: TJDFT
Processo: 0716215-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716215-18.2022.8.07.0018 RECORRENTE: VANESSA FEITOSA PAIVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. REFORMA. INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O TRABALHO. ENFERMIDADE SEM RELAÇÃO COM O SERVIÇO E QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DE DOENÇAS GRAVES, CONTAGIOSAS OU INCURÁVEIS. PROVENTOS PROPORCIONAIS. SENTENÇA MANTIDA. I. Segundo os artigos 24 e 25 da Lei 10.486/2002, serão proporcionais os proventos do policial militar reformado por incapacidade decorrente de enfermidade sem relação de causa e efeito com o serviço e que não se enquadra na definição legal de “moléstia profissional, doença grave, contagiosa ou incurável”. II. Se a incapacidade definitiva do policial militar proveio de doença “sem relação de causa e efeito com o serviço”, os proventos da inatividade não podem ser calculados de acordo com a extensão prevista no § 1o do artigo 98 da Lei 7.289/1984. III. Transtornos mentais e comportamentais devidos à dependência alcoólica não se inserem no rol de doenças graves, contagiosas ou incuráveis disposto numerus clausus no artigo 24, § 1o, da Lei 10.486/2002. IV. O catálogo de doenças graves, contagiosas ou incuráveis do artigo 24, § 1o, da Lei 10.486/2002, não comporta interpretação extensiva ou analógica, sob pena de vulneração ao mandamento constitucional da reserva legal, na esteira do que decidiu o Supremo Tribunal Federal no Tema 524 da Repercussão Geral. V. Apelação desprovida. No recurso especial, a parte recorrente alega violação ao artigo 24, inciso IV e §1o da Lei no 10.486/2002, sustentando que o alcoolismo crônico deve ser equiparado à alienação mental, por se tratar de doença grave e incurável reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, e, quando gera invalidez total e permanente, enquadra-se no rol taxativo previsto no §1o do artigo 24 da referida lei. Afirma que a decisão recorrida contrariou o Tema 524 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe que a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência. Destaca a equiparação do alcoolismo crônico à alienação mental para fins de reforma com proventos integrais. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta afronta aos artigos 1o, inciso III, e 6o, caput, ambos da Constituição Federal, por ofensa direta à dignidade da pessoa humana e aos direitos sociais, além de repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 24, inciso IV e §1o da Lei no 10.486/2002, e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) No caso dos autos, o falecido militar foi reformado com proventos proporcionais porque apresentava incapacidade definitiva para o serviço policial militar. À época, a Junta Médica de Inspeção de Saúde da Polícia Militar do DF concluiu que a moléstia não foi adquirida em ato ou em consequência de ato de serviço. Está incapacitado para todo e qualquer trabalho. É inválido. Necessita de tratamento contínuo. Não é alienação mental (ID 143071923 - Pág. 12). A autora defende que o pai, desde o ato de reforma, sofria de alienação mental decorrente do alcoolismo, fazendo jus à reforma com remuneração integral do posto ou graduação correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuía na ativa. Sem razão, contudo. Não há nos autos qualquer prova que afaste a presunção de veracidade que gozam as declarações firmadas por servidores públicos. No caso, não há nada que demonstre que, à época da reforma, o militar era alienado mentalmente. Isso porque, diferentemente da interpretação dada pela requerente, o alcoolismo não se confunde com a alienação mental. Ademais, é consabido que o transtorno mental é diferente da alienação mental. A alienação mental pressupõe a incapacidade de autodeterminação, de gerir a própria vida, o que não ficou demonstrado. Nesse sentido, é o conceito de alienação mental trazido pelo Manual de Perícia Médica Oficial do GDF, que assim dispõe: Alienação mental é todo quadro de distúrbio psiquiátrico ou neuropsiquiátrico grave e persistente, no qual, esgotados os meios habituais de tratamento, permaneça alteração completa ou considerável da personalidade, comprometendo gravemente os juízos de valor e de realidade, bem como a capacidade de entendimento e de autodeterminação, tornando o indivíduo inválido total e permanente para qualquer trabalho. O indivíduo torna-se absolutamente incapaz para o exercício dos atos da vida civil, ou seja, torna- se impossibilitado de reger sua vida e administrar seus bens, mostrando-se inteiramente dependente de terceiros no que tange às diversas responsabilidades exigidas pelo convívio em sociedade. Com efeito, não obstante as alegações da requerente, os laudos médicos por ela mesma acostados aos autos demonstram que o falecido possuía discernimento suficiente sobre a própria existência, o que afasta a configuração da alienação mental. Nesse sentido, citam-se: sem verbalização delirante ou de alucinações (...) - ID 139691942 – Pág. 10: (...) lúcido, orientado no tempo e espaço, discurso conexo e coeso, pensamento organizado e sem fuga de ideias (...), dissimulado e manipulador (...) - ID 139691944 – Pág. 4: (...) apresenta humor hipotímico, ansiedade acentuada. Refere tristeza recorrente, angústia, insônia, preocupação e ansiedade excessiva; além de vivência de alucinações auditivas e visuais e ideação suicida e homicida. Apresenta ainda comportamento heteroagressivo. Crítica parcial. Não refere ou apresenta alteração da sensopercepção. Pensamentos sem alteração quanto à forma, conteúdo e curso. Memória recente e remota preservadas (...) Logo, não há nos autos elementos capazes de infirmar as conclusões da Junta Médica Oficial que afastaram a presença de alienação mental por ocasião do ato de reforma.” A conclusão está em conformidade com a realidade fática e jurídica da demanda. (...)Tendo em vista que a perícia médica descartou a relação da doença incapacitante com o exercício da atividade profissional e a existência de alienação mental, a reforma do policial militar foi corretamente enquadrada nos artigos 94, inciso II, 96, inciso VI, e 99 da Lei 7.289/1984 (...).Se a incapacidade definitiva para o trabalho não decorreu de nenhuma das doenças elencadas no inciso V do artigo 96, mas de doença “sem relação de causa e efeito com o serviço”, os proventos da inatividade não podem ser calculados de acordo com a extensão prevista no § 1o do artigo 98 da Lei 7.289/1984 (...). A inspeção médica foi conclusiva no sentido de que a doença que incapacitou o policial militar “não foi adquirida em ato ou em consequência de ato de serviço” e que ele não padecia de alienação mental, de maneira a afastar a aplicação dessa fórmula de cálculo dos proventos. (...) Cumpre ter presente que, segundo os postulados do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, a inatividade, inclusive quanto ao aspecto remuneratório, é regida pela lei em vigor ao tempo em que se preenche os requisitos correspondentes. (...) A incapacidade decorreu de enfermidade sem relação de causa e efeito com o serviço e que não pode ser considerada “moléstia profissional, doença grave, contagiosa o incurável”, contexto dentro do qual os proventos são proporcionais, presente o disposto nos artigos 24, § 2o, e 25 da Lei Lei 10.486/2002. Não há, portanto, como evadir-se à conclusão de que a Apelante não tem direito à revisão da pensão segundo os parâmetros legais revogados, sendo imperativa a incidência dos artigos 24 e 25 da Lei 10.486/2002. (...) É de se consignar que a dependência alcoólica não se insere, em si mesma, no rol de doenças graves, contagiosas ou incuráveis dispostas numerus clausus no artigo 24, § 1o, da Lei 10.486/2002. Esse catálogo de doenças não pode ser considerado exemplificativo nem comporta interpretação extensiva, sob pena de vulneração ao mandamento constitucional da reserva legal e, por conseguinte, não pode ser invocado como fundamento para a reforma com percepção de proventos integrais, na esteira do que decidiu o Supremo Tribunal Federal no Tema 524 da Repercussão Geral (...). (ID 67696664). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Além disso, a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp n. 2.139.382/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024). Nesse sentido, entende a Corte Superior: “A análise da controvérsia posta nos autos demandaria o exame de legislação local - Lei n. 10.486/2002 -, providência vedada nesta via recursal, segundo a aplicação analógica do enunciado n. 280 constante da Súmula do STF.” (AREsp n. 2.431.125, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 23/02/2024). Ademais, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a ausência do cotejo analítico dos julgados implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Com efeito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Em igual teor, o AgInt no AREsp n. 2.781.129/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte no tocante à indicada transgressão aos artigos 1o, inciso III, e 6o, caput, ambos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. O STF já afirmou que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Outrossim, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas e de lei local, providência vedada à luz dos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028